Tribunal: TJDFT
Processo: 0744124-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PRODUZIDA DE OFÍCIO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. VIOLAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMIMAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de Apelação interposta em face de sentença em que o Juízo afirma ter realizado prova de ofício, utilizando-a como nas razões de decidir sem oportunizar às partes que se manifestassem acerca desta prova.
2. A decisão foi proferida sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as partes não foram intimadas a se manifestar sobre a prova produzida de ofício pelo Juízo.
2.1. “Os postulados do contraditório e da ampla defesa não só prevêem a possibilidade de a parte tomar conhecimento das determinações judiciais e se manifestar sobre elas, mas, especialmente, a de influenciar as decisões emanadas pelo órgão jurisdicional”. (Acórdão 1319301, 07148294320188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.